Tribunal: TJES
Processo: 5001965-05.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-05.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO NORBERTO FROHELICH

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001965-05.2023.8.08.0007

APELANTE:
OSVALDO NORBERTO FROHELICH

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE PROCESSO DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JUÍZO COMUM EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após remessa dos autos do Juizado Especial Cível ao Juízo Comum em razão da complexidade da causa. O apelante sustenta violação aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, requerendo o aproveitamento dos atos processuais já praticados e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo, após a remessa dos autos do Juizado Especial Cível ao Juízo Comum, é medida juridicamente adequada; (ii) definir se, diante da aplicação subsidiária do CPC, os atos processuais praticados devem ser aproveitados, à luz dos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante, expressamente reconhecida na sentença recorrida, dispensa o recolhimento do preparo, estendendo-se a todas as instâncias e atos do processo (CPC, arts. 98, §1º, IX, e 99, §1º), razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de deserção.

O CPC/2015, em seus arts. 4º, 6º e 8º, consagra os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, orientando o julgador a privilegiar a solução efetiva da lide em detrimento de formalismos excessivos.

A extinção do feito, após sua remessa ao juízo competente, ofende tais princípios, especialmente quando inexistente prejuízo às partes e quando já realizados atos relevantes como citação, contestação e audiência.

O art. 64, §3º, do CPC/2015 dispõe que, reconhecida a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, com aproveitamento dos atos processuais, entendimento aplicável de forma analógica ao caso dos autos, evitando a repetição desnecessária de atos e a violação à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

A jurisprudência do STJ reafirma que o reconhecimento de incompetência não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente, conforme o REsp 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/03/2019.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remessa de autos do Juizado Especial para o Juízo Comum, em razão da complexidade da causa, não enseja extinção do processo sem resolução de mérito.

Deve-se aplicar, por analogia, o art. 64, §3º, do CPC, determinando-se o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

A interpretação sistemática do CPC e da Lei 9.099/95 deve observar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 8º, 64, §3º, 98 e 99; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001965-05.2023.8.08.0007

APELANTE:
OSVALDO NORBERTO FROHELICH

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OSVALDO NORBERTO FROHELICH
com o objetivo de reformar a r. sentença (ID 16331153) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DESERÇÃO

De início, analiso a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pela apelada em suas contrarrazões (ID 16331164). A parte recorrida sustenta que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido ao apelante sem a devida comprovação da hipossuficiência, o que implicaria a necessidade de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil assim disciplina o procedimento inerente ao pedido de assistência judiciária:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

É cediço, ainda, que a Gratuidade da Justiça, prevista no art. 98 do CPC, constitui benefício de natureza personalíssima, direcionado precipuamente à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Da análise dos autos, observo que a própria sentença recorrida, em sua parte dispositiva (ID 16331153), deferiu expressamente os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, ora apelante, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Uma vez concedido, o benefício da gratuidade estende-se a todas as instâncias e atos do processo, nos termos do art. 98, § 1º, IX, e art. 99, § 1º, ambos do CPC. A revogação da benesse
depende de prova robusta da alteração da capacidade financeira da parte
,
ônus do qual o impugnante, ora apelado, não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Dessa forma, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, está dispensado do recolhimento do preparo, razão pela qual
rejeito a preliminar, bem como o requerimento de deserção
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na definição sobre se a remessa dos autos do Juizado Especial Cível para o Juízo Comum, em decorrência do reconhecimento da complexidade da causa, configura vício processual insanável apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

O fundamento da sentença objurgada assenta-se na premissa de que a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 51, inciso II, prescreve a extinção do processo na hipótese de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, sem contemplar a faculdade de declínio de competência para o Juízo Comum.

Não obstante a existência de corrente doutrinária que adota uma interpretação literal do referido dispositivo da lei especial, tal entendimento não se harmoniza com os princípios basilares que informam o Código de Processo Civil, cuja aplicação ao microssistema dos Juizados Especiais se dá de maneira subsidiária e sistemática e estabelece um paradigma de cooperação, flexibilidade e foco na resolução material da lide, que deve orientar a interpretação de toda a legislação processual extravagante.

Com efeito, o CPC consagra, de modo inequívoco, os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e, com especial relevo, o da primazia do julgamento de mérito em seus artigos 4º, 6º e 8º,
in verbis
:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

(...)

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a extinção de uma demanda por questões de índole estritamente formal, em detrimento da possibilidade de saneamento e aproveitamento dos atos processuais, configura um retrocesso que colide frontalmente com os imperativos de eficiência e de razoável duração do processo, garantias fundamentais insculpidas no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

In casu
, o Juizado Especial, ao constatar a imprescindibilidade da produção de prova pericial (ID 16331150), deliberou pela remessa dos autos ao juízo competente para a instrução probatória complexa, atuando com o manifesto propósito de preservar a marcha processual e o direito da parte à tutela jurisdicional efetiva..

Ato contínuo, ocorreu o recebimento do feito pelo Juízo Comum, e sua extinção terminativa (ID 16331153), com a imposição ao autor do ônus de propor nova e idêntica demanda, desconsiderando toda a atividade processual já desenvolvida, incluindo-se a citação, a apresentação de contestação (ID 16331136) e réplica (ID 16331145), bem como a realização de audiência de conciliação (ID 16331149).

Tal proceder não apenas onera desnecessariamente a parte e o próprio aparato judiciário, como também não encontra respaldo no princípio de que não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Assim, para um processo justo e eficiente é necessária a compatibilização entre os sistemas, mediante a aplicação analógica da regra contida no artigo 64, § 3º, do CPC, a qual preconiza a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente e o aproveitamento dos atos processuais, tendo por escopo precípuo obstar o desperdício da atividade jurisdicional:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Ca
so a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que se deve privilegiar o aproveitamento dos atos processuais em detrimento de um formalismo excessivo, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO . AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL . DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA . SÚMULA 13/STJ. 1. A
pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3 .º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal. 2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional"
(REsp 1 .526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). 3 . Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF. 4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial . Inteligência da Súmula 13/STJ. 5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1776858 PI 2018/0286488-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Destarte, o provimento sentencial que extingue o feito com fulcro em vício de natureza meramente procedimental, o qual é passível de superação mediante a aplicação dos princípios que regem a processualística civil, deve ser anulado, porquanto representa um obstáculo injustificado ao acesso à ordem jurídica justa, cabendo o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento até o completo deslinde da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 16331153) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.